Tribunal: STF
Processo: HC 82929
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Pena privativa de liberdade: unificação em 30 anos para
ajustamento ao limite de cumprimento do art. 75 CPen; fuga e
condenação por fato posterior à primeira unificação: nova
unificação, desprezando-se o período da pena já cumprido (CPen, art.
75, § 2º)